Tribunal: TJDFT
Processo: 0720228-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. PREVISÃO NO EDITAL. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. SUPOSTA CONFISSÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS SOBRE IMÓVEL. JUNTADA FÍSICA EM PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO SEM PETIÇÃO. NOTÍCIA POSTERIOR DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS SOBRE O IMÓVEL ARREMATADO. DÍVIDA PÚBLICA E NOTÓRIA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conforme o edital de leilão do imóvel, as dívidas tributárias foram incluídas no preço do bem arrematado.
2. Não cabe a instauração de incidente de falsidade de documento juntado fisicamente ao processo eletrônico sem petição de advogado, de modo que a arrematante devidamente representada por advogada apresentou informação pública e notória sobre as dívidas tributárias sobre o imóvel arrematado.
3. Cabe ao Juiz apreciar as provas constantes nos autos para decidir a questão, de acordo com o art. 371 do Código de Processo Civil, ao passo que a suposta confissão de que não havia dívida sobre o imóvel arrematado ficou sem pertinência frente à informação pública e notória de que sobre o bem constava em aberto IPTU e TLP de 2008 a 2018.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.